Tribunal: TJSP
Processo: 1002367-60.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002367-60.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ABINAEL QUEIROZ SANTOS, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002367-60.2018.8.26.0127 -Voto no 35.376
2
Comarca: CARAPICUÍBA - 3a VARA CÍVEL.
Apelante: ABINAEL QUEIROZ SANTOS (J.G.).
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Leila França Carvalho Mussa.
VOTO No 35.376
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Não
tendo
sido
confirmado pelo conjunto probatório o nexo de
causalidade entre as patologias do autor e o
acidente narrado na inicial, indevida a indenização
securitária pretendida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 180/182, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido da ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Apela o autor (fls. 185/187). Afirma que, em síntese,
todos os documentos médicos apresentados confirmam as sequelas
sofridas em razão do acidente narrado na inicial. Por isso, requer a reforma
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 191/195).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT. O autor alega que sofreu acidente de trânsito em
20.08.2016, do qual teriam resultado sequelas. Por isso, pleiteou em juízo o
recebimento da indenização no valor de R$ 13.500,00.
Em que pesem aos argumentos do apelante, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002367-60.2018.8.26.0127 -Voto no 35.376
3
sentença deve ser confirmada.
De fato, não há comprovação do nexo causal entre o
acidente narrado na inicial e a lesão caracterizadora da invalidez constatada
em perícia.
A petição inicial é clara em apontar como decorrentes
do acidente “fratura do braço direito e da perna esquerda”, alegação
parcialmente corroborada pelo boletim de ocorrência lavrado na data do
sinistro, e pelo relatório do atendimento do corpo de bombeiros (fls. 18/21).
Por sua vez, a anamnese realizada pelo i. perito
referiu-se a suposta “limitação leve de movimentação de ombro direito e
quadril esquerdo”, e concluiu que “não há elementos para estabelecimento
de nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 20.08.2016 e os
traumas fratura úmero proximal direito e fêmur esquerdo” (fls. 150/159).
Não houve, outrossim, qualquer menção no laudo às
lesões alegadas na inicial, relativas ao braço direito e da perna esquerda do
periciando. Depreende-se, portanto, que não existe relação de nexo causal
entre o acidente narrado na inicial e as lesões que causaram a sequela
constatada em perícia.
Desta feita, a improcedência do pedido inicial deve ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, CPC,
observada a gratuidade da justiça.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator